Tribunal: TJSP
Processo: 2070756-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE "ASTREINTES". ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. "QUANTUM" BEM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE "ASTREINTES". ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. "QUANTUM" BEM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer não pode incidir juros de mora, sob pena de configuração de "bis in idem".